Tribunal: TJDFT
Processo: 0734334-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo interno, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA (agravante/exequente) da decisão (ID 50344736) que deferiu o pedido liminar requerido pela ora agravada/executada EMAR TÁXI AÉREO LTDA, para determinar ao Juízo agravado que suspenda imediatamente as ordens judiciais de bloqueio de valores da agravada/executada via sistema SISBAJUD, bem como proceda de imediato à devolução do valor correspondente à 90% (noventa por cento) dos valores bloqueados. Em suas razões recursais (ID 50392626), a agravante/exequente alega, em síntese, a inexistência de nulidade, nas ordens de bloqueio, ao argumento de que, nos termos do artigo 854, caput, do Código de Processo Civil, o bloqueio de ativos financeiros é determinado sem a prévia ciência do executado, bem como supressão de instância. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o Relator poderá suspender a eficácia da decisão recorrida se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da vindicada liminar. Com efeito, diante da evidente irreversibilidade da medida de devolução dos valores bloqueados em favor da ora agravada/executada, há manifesto risco ao resultado útil do presente recurso de agravo interno, com a potencial perda de seu objeto. Dessa forma, ao menos até que cheguem a este Tribunal as informações requisitadas, a parcial suspensão dos efeitos da decisão de ID 50344736 é medida de imposição. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão de ID 50344736. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem, reiterando-se o pedido de informações. Nos termos do artigo 1.021, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a ora agravada/executada, para contrarrazoar o presente recurso de agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora